Tribunal: STF
Processo: RHC 263909
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 998.816/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da prisão preventiva, bem como seu excesso de prazo.



    Requer, ao final:



    “c.1) o conhecimento e recebimento deste recurso ordinário com deferimento da liminar pleiteada; 



    c.2) o provimento desta inconformidade, de modo a julgar o recurso procedente para reformar a decisão recorrida, concedendo a ordem de habeas corpus em prol do paciente JOÃO VICTOR ROCHA ARAUJO, nos termos da inicial da ação constitucional.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo as ementas dos arestos questionados:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, imputado pelo transporte de aproximadamente 50 kg de maconha, vinculado ao grupo criminoso "Argentina". 



    2. A decisão impugnada fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade das operações atribuídas ao grupo criminoso. 



    3. A alegação de excesso de prazo foi afastada pela Corte estadual, que considerou as particularidades do caso e a necessidade de preservar a ordem pública. 



    4. A questão da ausência de contemporaneidade não foi examinada pela instância anterior, impedindo sua análise no presente momento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se há excesso de prazo na formação da culpa. 



    6. Outra questão é saber se a ausência de contemporaneidade dos fatos que embasaram a prisão preventiva pode ser analisada neste momento, sem incorrer em supressão de instância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    7. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade das operações atribuídas ao grupo criminoso e na necessidade de garantir a ordem pública. 



    8. A alegação de excesso de prazo foi afastada, considerando-se a complexidade do feito e a presença de vários acusados. 



    9. A ausência de contemporaneidade não foi analisada pela instância anterior, impedindo sua apreciação no presente recurso, sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental improvido.”



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental e manteve decisão que indeferiu liminarmente a inicial, por ausência de constrangimento ilegal. 



    2. A defesa alega que a decisão embargada fundamentou a prisão preventiva em suposto vínculo do embargante com grupo criminoso e no transporte de 50 kg de maconha, embora tenha sido preso em flagrante com apenas 12 kg, em processo distinto. 



    3. Sustenta que a custódia se apoia em fatos de feito diverso, ainda pendente de julgamento definitivo, caracterizando constrangimento ilegal. Aponta primariedade, ocupação lícita, residência fixa e excesso de prazo, uma vez que o embargante permanece preso há quase um ano sem designação de audiência. 



    4. Aduz omissão na análise da contemporaneidade, ressaltando que a prisão ocorreu mais de um ano após os supostos fatos, e agravamento do estado de saúde no cárcere. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para revisar a decisão que manteve a prisão preventiva do embargante, alegando omissões e constrangimento ilegal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta das operações atribuídas ao grupo criminoso, na periculosidade de seus integrantes e no risco efetivo à ordem pública. 



    7. As questões de contemporaneidade e condição de saúde do embargante não foram analisadas pela instância originária, configurando indevida supressão de instância. 



    8. O inconformismo do embargante com o resultado desfavorável não é apto a ensejar a oposição de embargos de declaração. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Embargos de declaração rejeitados.”



    Reproduzo, ainda, trecho da decisão monocrática mantida pelos referidos acórdãos:



    “No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, a insurgência foi afastada pela Corte estadual, que destacou o curso regular da ação penal, ressaltando que a denúncia foi oferecida em 3/9/2024 e que o feito envolve elevado número de denunciados (78) e múltiplos fatos delituosos (18), circunstâncias que denotam a complexidade e a extensão do processo. 



    Nesse contexto, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade decorrente da não conclusão da instrução processual, sobretudo diante das peculiaridades do caso e da necessidade de resguardar a ordem pública (fls. 116/118). 



    A corroborar: (...). 



    Quanto aos fundamentos da preventiva, também não verifico constrangimento ilegal a ser sanado por este Relator. Explico. 



    Os presentes autos tratam da apuração dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais. De acordo com o relatório de investigação, entre 11 de março e 15 de maio de 2023, o grupo criminoso teria movimentado aproximadamente 8.497,827 kg de maconha, 214,5 kg de cocaína e 383 kg de crack (fls. 115/116). 



    Em relação ao paciente, consta que foi denunciado pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, em razão de sua alegada vinculação ao grupo criminoso denominado "Argentina", sendo-lhe imputada a responsabilidade pelo transporte de duas remessas de cerca de 50 kg de maconha (fl. 116). 



    Nesse contexto, a medida constritiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade das operações criminosas atribuídas ao grupo, a periculosidade de seus integrantes e o risco concreto que representam à sociedade.



    Cumpre destacar que é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a prisão preventiva de membros de organização criminosa se justifica como medida imprescindível para impedir a continuidade das práticas delitivas. 



    Nesse sentido, justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo (AgRg no HC n. 728.450/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 



    Isso porque a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no HC n. 776.508/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Por fim, as alegações relativas à ausência de contemporaneidade dos fatos e ao estado de saúde do paciente não foram objeto de apreciação pela Corte estadual, de modo que a análise direta dessas matérias por esta instância superior configuraria indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a inicial.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a constrição cautelar do recorrente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como os indícios de materialidade e autoria e de envolvimento com organização criminosa.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão desta Corte, pois



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ademais, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07).



    Consigno, ainda, que os documentos que instruem o recurso não indicam inércia ou desídia do Poder Judiciário local, mormente se levarmos em conta a notícia de que o feito originário tem por objeto a apuração de diversos crimes (dezoito) e conta com uma pluralidade de acusados (setenta e oito). 



    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte,



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    Por fim, verifico que as alegações relativas à ausência de contemporaneidade da medida cautelar não foram objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente